Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711053-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ÚNICA EDUCACIONAL RECORRIDO: ALFREDO CRUZ JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO à PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ARTIGO 831 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA ANTERIOR INSUFICIENTE E INCERTA, COM PENDÊNCIA DE RECURSO. EXCESSO AFASTADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação em que se alegava excesso de penhora. 2. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 3. O princípio da menor onerosidade concebido em favor do devedor não pode ser invocado para embaraçar nova penhora requerida pela parte credora, quando as outras penhoras anteriormente realizadas não são suficientes para saldar por completo o débito. 4. No caso, não há como se acolher a tese de excesso de penhora em relação à penhora de um imóvel, porquanto a penhora sobre os valores do FIES é insuficiente para quitar o débito, além de ser incerta, a depender de julgamento de recurso especial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 805 do CPC, pugnando pela observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, o qual informa que estando garantida a dívida exequenda, a penhora do imóvel mostra-se inócua e desnecessária. Aduz que, na hipótese, a execução já se encontra garantida com a penhora do percentual dos créditos do FIES, que equivale à penhora do faturamento da empresa executada. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 805 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Embora venha sendo realizado mensalmente o bloqueio e o respectivo depósito em conta judicial de 30% das verbas do FIES recebidas pela devedora para o fim de satisfazer o débito objeto do cumprimento de sentença de origem (Id. 25195854 - Pág. 2), a verdade é que a aludida penhora ainda não é definitiva, pois a possibilidade ou não da penhora sobre as verbas do FIES é matéria de mérito a ser enfrentada no REsp no 1760784/DF. Insta mencionar que o recurso especial em tela ainda não foi incluído em pauta de julgamento e, cautelarmente, o Ministro Relator proferiu decisão para suspender o levantamento dos valores nos autos da ação de cumprimento de sentença, conforme se verifica de consulta processual efetuada no site do Superior Tribunal de Justiça. Isto é, embora depositado o montante de mais de 60 milhões em conta bancária vinculada ao processo original, nenhum valor referente ao FIES foi levantado pela parte credora, havendo o risco, ainda, de que a penhora seja desconstituída, a depender do julgamento do mérito do Recurso Especial. Desta feita, a alegação de que o cumprimento de sentença encontra-se suficientemente garantido com as verbas do FIES, para que, assim, não haja a penhora de um imóvel localizada na Asa Sul, vai de encontro ao próprio pleito da agravante em sede de Recurso Especial, em que defende, com veemência, a impenhorabilidade absoluta dos recursos de origem pública. Além do mais, conforme se verifica dos cálculos do débito apresentados pelo agravado (não contestado pela agravante), nem mesmo as quantias até então depositadas em conta judicial são suficientes para a satisfação do crédito exequendo, uma vez que ainda resta um saldo devedor remanescente que ultrapassa 29 milhões de reais (Id. 25585627). É importante pontuar que não se pode impor à parte credora que fique à espera dos valores oriundos das verbas do FIES se acumularem mês a mês, sem lhe deferir outras medidas satisfativas que podem abater o débito em execução, sobretudo porque a possibilidade de penhora sobre as verbas do FIES ainda é incerta, como já ressaltado.” (ID 26189674 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030